Tribunal: TJPA
Processo: 0817409-29.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817409-29.2024.8.14.0040

APELANTE: JHONATAN ALESSANDRO FERREIRA SOUZA

APELADO: VALMIR OSCAR DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo requerido contra sentença que, nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos, julgou procedente o pedido para exonerar o autor da obrigação alimentar anteriormente fixada em favor do filho maior, tornando definitiva a tutela provisória concedida e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que permanece cursando ensino superior, sem renda própria suficiente para garantir sua subsistência, alegando que a sentença deixou de observar adequadamente o binômio necessidade-possibilidade. Defendeu que a exoneração integral seria medida desproporcional, requerendo o restabelecimento da obrigação alimentar, ainda que em valor reduzido, ou sua manutenção por prazo razoável até sua inserção profissional.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o fato de o alimentando maior de idade estar matriculado em curso superior é suficiente para justificar a manutenção da obrigação alimentar; e (ii) saber se a comprovada redução da capacidade financeira do alimentante autoriza a exoneração integral da obrigação ou apenas sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo indispensável decisão judicial precedida de contraditório, nos termos da Súmula nº 358 do Superior Tribunal de Justiça.

Com o advento da maioridade, desaparece a presunção de necessidade decorrente do poder familiar, passando a obrigação alimentar a fundamentar-se exclusivamente na relação de parentesco, submetida aos requisitos previstos nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

Nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, observando-se o binômio necessidade-possibilidade.

Compete ao alimentando maior comprovar a persistência da necessidade que justifique a continuidade da prestação alimentar, não sendo suficiente a mera condição de estudante universitário para assegurar a manutenção automática dos alimentos.

Embora o apelante tenha comprovado matrícula em curso superior e a existência de financiamento estudantil, não produziu prova apta a demonstrar efetiva dependência econômica, impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou circunstância excepcional que inviabilizasse sua autossubsistência.

A prova dos autos demonstrou, por outro lado, alteração substancial da capacidade contributiva do alimentante, decorrente de desemprego e problemas de saúde que comprometem sua reinserção no mercado de trabalho.

O exame conjunto dos elementos probatórios evidencia a ausência de comprovação satisfatória da necessidade atual do alimentando e a efetiva redução da capacidade financeira do alimentante, circunstâncias que autorizam a exoneração da obrigação alimentar.

A revisão ou redução do encargo pressupõe a permanência dos requisitos que justificam a obrigação. Ausente a demonstração da necessidade do alimentando, mostra-se legítima a exoneração integral da verba alimentar.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 358 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença que julgou procedente a ação de exoneração de alimentos.

Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “A manutenção da obrigação alimentar em favor de filho maior estudante exige demonstração concreta da persistência da necessidade e da dependência econômica, não decorrendo automaticamente da matrícula em curso superior. Ausente prova da necessidade do alimentando e evidenciada a redução da capacidade contributiva do alimentante, mostra-se legítima a exoneração integral da obrigação alimentar.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.694.

Código Civil, art. 1.694, § 1º.

Código Civil, art. 1.695.

Código Civil, art. 1.699.

Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

Súmula nº 358 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jhonatan Alessandro Ferreira Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por Valmir Oscar de Souza, que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para exonerar VALMIR OSCAR DE SOUZA da obrigação de prestar alimentos a JHONATAN ALESSANDRO FERREIRA SOUZA.

Em consequência, torno definitiva a tutela provisória concedida (ID 130599816).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que ora lhe concedo.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso em razão da prerrogativa de prazo em dobro conferida à Defensoria Pública, no mérito, aduz que a sentença não examinou adequadamente o binômio necessidade-possibilidade, porquanto desconsiderou que permanece cursando ensino superior, sem renda própria suficiente para assegurar sua subsistência, afirma que a manutenção dos alimentos se justifica em razão de ainda se encontrar em fase de formação acadêmica e inserção profissional; sustenta que o apelado não comprovou impossibilidade absoluta de contribuir financeiramente para seu sustento, argumenta que a exoneração integral da obrigação alimentar constitui medida extrema e desproporcional, sendo mais adequada eventual redução do encargo, invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a manutenção da obrigação alimentar em favor de filhos maiores que estejam cursando ensino superior; e requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, restabelecendo a obrigação alimentar, ainda que em valor reduzido, ou, subsidiariamente, para que seja mantida por prazo razoável até sua estruturação financeira e profissional.

Apresentadas contrarrazões pelas apeladas, estas defendem a manutenção integral da sentença.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se merece reforma a sentença que julgou procedente a ação de exoneração de alimentos ajuizada por Valmir Oscar de Souza em face de seu filho, Jhonatan Alessandro Ferreira Souza, exonerando o genitor da obrigação alimentar anteriormente fixada.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão recursal está fundamentada na alegação de que o apelante, embora maior de idade, ainda necessita do auxílio material paterno por se encontrar matriculado em curso superior de Direito, sustentando que a sentença deixou de observar adequadamente o binômio necessidade-possibilidade, bem como que a alegada redução da capacidade financeira do alimentante não autorizaria a exoneração integral da obrigação, mas, quando muito, a sua redução.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

É consabido que a maioridade civil não acarreta, automaticamente, a extinção da obrigação alimentar. A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula nº 358, segundo a qual o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade depende de decisão judicial precedida de contraditório.

Todavia, igualmente consolidado é o entendimento de que, com o advento da maioridade, desaparece a presunção de necessidade que decorre do poder familiar. A partir de então, a obrigação alimentar passa a encontrar fundamento exclusivamente na relação de parentesco, submetendo-se aos requisitos previstos nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

Dispõe o art. 1.694 do Código Civil que:

“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.

Por sua vez, o § 1º do referido dispositivo estabelece que:

“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Já o art. 1.695 prevê que:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Dessa forma, atingida a maioridade civil, incumbe ao alimentando comprovar a persistência da necessidade que justifique a manutenção da prestação alimentar.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante afirmou encontrar-se matriculado no 9º período do curso de Direito, com previsão de conclusão em dezembro de 2025, bem como possuir obrigação financeira decorrente de contrato de financiamento estudantil (FIES). Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para demonstrar a efetiva impossibilidade de prover o próprio sustento.

Embora a jurisprudência admita, em situações específicas, a manutenção dos alimentos em favor de filhos maiores que estejam cursando ensino superior, a continuidade da obrigação não decorre automaticamente da condição de estudante universitário, exigindo demonstração concreta da dependência econômica e da impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.

No presente feito, observa-se que o apelante não produziu elementos probatórios aptos a evidenciar a alegada incapacidade financeira. Não há nos autos comprovação de desemprego involuntário, de impossibilidade física para o exercício de atividade remunerada ou de circunstância excepcional que inviabilize sua autossubsistência. Ao contrário, a sentença registrou expressamente a ausência de comprovação da necessidade alegada, ressaltando que o requerido, atualmente maior e capaz, não demonstrou situação concreta de dependência econômica. Tal conclusão não foi desconstituída pela prova produzida em grau recursal.

Por outro lado, quanto à situação econômica do alimentante, verifica-se que a prova constante dos autos foi considerada suficiente pelo Juízo de origem para demonstrar alteração substancial de sua capacidade contributiva. A sentença consignou que o autor comprovou dificuldades financeiras decorrentes de desemprego e problemas de saúde que comprometem sua reinserção no mercado de trabalho, circunstâncias corroboradas pelos documentos médicos e previdenciários mencionados nas contrarrazões.

Importa destacar que o binômio necessidade-possibilidade exige a análise simultânea dos interesses de ambas as partes. Não basta a eventual demonstração de necessidade do alimentando, sendo indispensável que o alimentante possua condições de prestar alimentos sem prejuízo de sua própria subsistência.

No caso concreto, além da ausência de comprovação satisfatória da necessidade atual do apelante, verifica-se a demonstração de relevante comprometimento da capacidade financeira do apelado, circunstância que afasta a viabilidade de manutenção da obrigação alimentar.

Também não prospera o pedido subsidiário de simples redução da verba alimentar. Isso porque a revisão do valor pressupõe a permanência dos requisitos autorizadores da obrigação. Não comprovada a necessidade do alimentando e evidenciada a redução da capacidade contributiva do alimentante, revela-se legítima a exoneração integral do encargo, tal como decidido pelo magistrado de origem.

Nesse contexto, entendo que a sentença observou adequadamente as peculiaridades do caso concreto, aplicando corretamente os arts. 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026